Tribunal: TJMT
Processo: 1031932-37.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031932-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM - CPF: 910.116.801-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031932-37.2022.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Juliana Justina Piran Jardim

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 40

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MESMO GRUPO FAMILIAR – INDENIZAÇÃO JÁ CONCEDIDA A OUTRO MEMBRO DA FAMILIA EM PROCESSO APARTADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR NESTE PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a indenização já concedida a outro membro da família que comunga da mesma unidade consumidora, inexiste o dever de indenizar pela concessionária de serviço público de forma individualizada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte consumidora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A Recorrente sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

Em suas contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da indenização já fixada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica realizado pela recorrente.

Aduz a parte autora que faz parte da unidade consumidora UC nº 6/1876245-0, e que nos dias 15/01/2022 a 16/01/2022, ou seja, mais de 19 (dezenove) horas teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, havendo a injustificada demora no restabelecimento do serviço.

A Reclamante sustenta que se viu muito prejudica pela interrupção no fornecimento de energia, buscando contato por diversas vezes com a reclamada, sem sucesso no restabelecimento imediato.

Por sua vez, a concessionária Reclamada, ora recorrente, afirma que a queda fora ocasionada por razões climáticas, bem como a parte autora não construiu nexo causal capaz de ensejar a indenização aqui pretendida.

Em que pese as alegações das partes, importa dar outro caminho a demanda, uma vez que o marido da reclamante, Sr. Ronaldo Silva Jardim, titular da unidade consumidora, já recebeu indenização para o mesmo fato aqui noticiado, consoante os autos n. 1030346-62.2022.8.11.0001, sob relatoria do Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior.

Assim, contando com o processo ora analisado, foram instauradas três demandas, todas mencionando o mesmo evento danoso, inclusive apresentando as mesmas provas.

Malgrado as razões expostas pela parte ré/recorrente, entendo por correto impedir a condenação de forma “fatiada” impondo a concessionaria de serviço público deverás punição pelo mesmo evento ocorrido.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO.
DUPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO FATO. GENITOR DO AUTOR QUE JÁ FOI INDENIZADO PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INDIVIDUAL PARA CADA MORADOR DA RESIDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015910320188160177 PR 0001591-03.2018.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 26/10/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA URBANA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.\n1. Cerceamento de defesa: a oitiva de testemunhas revela-se desnecessária no caso, em que as interrupções no fornecimento de energia elétrica podem ser verificadas pelos registros no sistema da concessionária em cotejo com os prazos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem assim diante dos registros de consumo acostados pela própria parte autora com a inicial.\n2. Ilegitimidade ativa: embora ausente prova robusta de que os autores sejam, de fato, moradores da localidade denominada de Minas do Camaquã, no interior do Município de Caçapava do Sul/RS, sob a titularidade de Paulo Sérgio Luiz da Silveira quanto à unidade consumidora, a legitimidade possa ser extraída da alegação de que compartilham a mesma residência, podendo ser considerados consumidores por equiparação.
Outrossim, eventual reconhecimento de indenização por dano moral tem sido reconhecida em favor do grupo familiar, assim compreendido todos os moradores da unidade consumidora atingida pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, de modo que ausente prejuízo à concessionária
.\n3. Litigância de má-fé: ausência de demonstração do ajuizamento de outras duas demandas pelos autores, pleiteando indenizações por dano moral em virtude de vários períodos em que teriam permanecido sem o fornecimento de energia elétrica.\nPreliminares afastadas.\n4. Mérito: a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, uma vez pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço de natureza pública, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da Republica. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de seus serviços.\n5. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período considerável de tempo, observado o disposto no art. 176, inciso I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pode ensejar a responsabilização da concessionária, caso a religação supere os prazos normativos previstos.\n6. Uma vez que as interrupções no fornecimento não superaram referidos prazos, não se pode presumir terem sido ultrapassados os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando danos à esfera extrapatrimonial da parte demandante, de forma que não há dano moral a ser indenizado.\nAFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50003510520208210040 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021).

Por isso, rechaçada a tentativa de locupletar-se pelo mesmo evento danoso, pois a indenização aplicada na demanda proposta pelo marido da parte autora, já contemplou indenização ao grupo familiar, cujo afirmou residir na mesma unidade consumidora debatida nesta lide.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023